Tribunal: TJDFT
Processo: 0722667-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722667-38.2022.8.07.0020 RECORRENTE: LEANDRO DE ARRUDA OLIVEIRA RECORRIDO: HOME ASSISTANCE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SIMULAÇÃO E IRREGULARIDADE NA EMISSÃO DE CHEQUE. INEGIBILIDADE DO TÍTULO. RESTITUIÇÃO NA RECONVENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido monitório fundado em termo de confissão de dívida firmado entre o autor e pessoa jurídica, por vício de simulação e irregularidade na emissão do cheque subjacente, bem como que acolheu reconvenção para condenar o autor à restituição dos valores pagos e impôs multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) a existência de vício de simulação e consequente nulidade do termo de confissão de dívida; (ii) a validade do cheque que fundamenta a dívida confessada; (iii) o direito à restituição dos valores pagos indevidamente pelo réu; e (iv) a caracterização de litigância de má-fé pelo autor da ação monitória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 167 do Código Civil dispõe que é nulo o negócio jurídico simulado. A jurisprudência do STJ (Tema 375) admite a desconstituição de confissão de dívida por vícios como simulação e dolo. 4. No caso, os elementos probatórios indicam a inexistência da dívida confessada, com ausência de prova do empréstimo e indícios de confusão patrimonial entre sócios e empresa, caracterizando simulação e inviabilizando a exigibilidade do termo de confissão. 5. A emissão de cheque por pessoa sem poderes de representação da empresa ré, com data retroativa, cártula de talonário retirado após a saída da signatária do quadro societário, compromete sua validade e afasta sua eficácia como título executivo ou suporte de ação monitória. 6. Comprovado o pagamento de quantia pelo réu reconvinte a título de dívida inexistente, é cabível a restituição integral do montante nos termos do art. 876 do CC, diante da ausência de causa legítima para a cobrança. 7. A litigância de má-fé se configura quando a parte altera a verdade dos fatos ou utiliza o processo para obter vantagem indevida (CPC, art. 80, II e III). No caso, o autor se valeu de título simulado e irregular para constituir obrigação inexistente, o que justifica a sanção aplicada. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 167, 876; CPC, arts. 80, II e III, 85, § 11; Lei 7.357/85, art. 19. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.113.027/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 22/10/2014 (Tema 375); TJDFT, Acórdão 1366953, 0708507-07.2018.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 25/08/2021; TJDFT, Acórdão 1146723, 0015448-82.2016.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 23/01/2019. O recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos 104, 167, 348, e 876, todos do Código Civil, e 81 e 784, inciso III, ambos do CPC, ao considerar nulo o cheque que lastreia a ação, sob a alegação de que o título foi emitido por pessoa sem poderes para representar a ré. Defende a validade do negócio jurídico, porquanto preenchidos os requisitos formais. Afirma que o contrato de confissão de dívida consiste em documento particular assinado pelo devedor, o que o torna título executivo extrajudicial. Sustenta não haver qualquer indício de que o instrumento contratual foi simulado. Aponta ser descabida a restituição dos valores que o insurgente recebeu, considerando que a confissão de dívida é válida. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado deste Tribunal como paradigma. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 104, 167, 348, e 876, todos do Código Civil, e 81 e 784, inciso III, ambos do CPC, e em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “(...) as irregularidades na emissão e retirada das cártulas de cheque conduzem à conclusão de que o instrumento que embasa o termo de confissão padece de vícios que afastam a responsabilidade da ré perante o título monitório no qual são embasados, visto que destituído de exigibilidade. Assim, diante da irregularidade do cheque que embasa o termo de confissão e dos indícios de simulação de negócio jurídico inexistente, a improcedência do pedido monitório é medida que se impõe. (...) Conforme concluiu a sentença, o quadro fático probatório da lide revela que a emissão e a retirada do cheque por pessoas que não detinham poderes para representação da pessoa jurídica e a própria inexistência da dívida revelam artifício ardiloso do recorrente e dos ex-sócios para induzir o representante legal da empresa ré a assinar o termo de confissão de dívida maculado e assim obter vantagem financeira em face da dívida não quitada. Assim, demonstrado o dolo do recorrente em alterar a verdade dos fatos com o fito de obter vantagem indevida, correta a r. sentença ao condenar o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, incisos II e II, do CPC.” (ID 72569414). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Ademais, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003